Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DEVIDA NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que consistem no pleito de devolução em dobro do valor retido pelo recorrido para pagamento de dívida do cartão, bem como a condenação do Réu no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
II. Narra o recorrente que é cliente do banco requerido, com o qual possui contrato de cartão de crédito. Afirma que em razão de desemprego não conseguiu efetuar o pagamento das faturas com regularidade. Iniciado nova atividade laborativa, assim que o salário foi creditado, o recorrido reteve quase 75% dos rendimentos para pagamento do débito, o que lhe impediu de efetuar o pagamento das despesas básicas, tais como alimentação e moradia. Defende que não houve informação antecipada por parte do recorrido sobre possível retenção ou bloqueio de salário em razão da dívida com o cartão de crédito, tampouco, houve autorização de forma expressa pelo recorrente que anuísse com os descontos de seu salário. Assim, requer a reforma da sentença para condenação do réu à devolução de R$ 3.156,28 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária e a condenação do recorrido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
III. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro a gratuidade de justiça formulada, à mingua de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões.
IV. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à regularidade da retenção quase integral do salário recorrente para pagamento de dívida do cartão de crédito.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
VI. Quanto ao tema, vale destacar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), que adotou o seguinte posicionamento: Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]?. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.).
VII. Portanto, em regra não cabe ao Poder Judiciário efetuar limitações às cláusulas contratuais estabelecidas entre a instituição financeira e o consumidor quanto aos descontos de débitos.
VIII. Na espécie, vê-se que houve prévia estipulação contratual quanto à possibilidade de descontos da dívida de cartão de crédito na conta corrente do autor e o recorrente confirma que está débito com a instituição financeira. No entanto, ainda que havendo cláusula contratual nesse sentido, na atualidade os contratos devem respeitar a sua função social e a garantia do mínimo existencial. Na hipótese, o BRB reteve os proventos da recorrente quase integralmente e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor.
IX. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento quase integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência.
X. Sendo assim, é válida a cláusula contratual de desconto da dívida de cartão na conta corrente do recorrente, mas observando-se limite que não comprometa a sobrevivência e a dignidade do autor, o que impõe a manutenção de desconto no percentual máximo de 35% dos rendimentos do recorrente.
XI. Quanto ao pedido de restituição em dobro do valor do desconto indevido, não assiste razão ao autor, pois reconhece que se utilizou do cartão e não pagou a dívida. A concessão do crédito no cartão pressupõe troca de vantagens entre os negociantes, sendo uma delas a possibilidade de cobrança imediata de eventual dívida. Portanto, sendo possível o desconto, remanesce apenas o direito à restituição do valor que transbordou da razoabilidade, na forma simples.
XII. No que tange ao dano moral, restou evidenciada a lesão aos atributos da dignidade do autor, que teve comprometido a quase integralidade do seu salário, retirando-lhe a capacidade de suprir as suas necessidades básicas, o que impõe a fixação de indenização no valor R$ 3.000,00.
XIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para determinar ao recorrido a restituição, na forma simples, do valor que excedeu a 35% dos rendimentos do recorrente, e condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
XIV. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.